Tribunal: TJSP
Processo: 1028171-70.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão de regime, escorada no resgate de 40% da reprimenda. Viabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravado que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão de regime, escorada no resgate de 40% da reprimenda. Viabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravado que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Cálculo equivocado. Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000725529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1028171-70.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FÁBIO SOUSA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao agravo ministerial, para revogar a progressão anteriormente
concedida ao agravado e determinar a reelaboração do cálculo de benefícios, nos
exatos moldes acima estabelecidos, remetendo-se os autos ao competente juízo das
execuções criminais. Vencido o Desembargador Leme Garcia, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 1028171-70.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Fabio Souza Silva
VOTO No. 23.340
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu
a progressão de regime, escorada no resgate de 40% da
reprimenda. Viabilidade. A aplicação da parcela de 40%
demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado,
exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito
hediondo. Agravado que, no entanto, ostenta mais de uma
condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando
se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos
requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de
60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Cálculo
equivocado. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 10 de julho
p. p. (fl. 43), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Flavio Artacho, da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto,
que deferiu a progressão de regime em favor do agravado,
considerando o resgate de 40% da reprimenda, seguindo o inciso
V, do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Irresignado, o representante do parquet
sustenta, resumidamente, a necessidade de reforma da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, sendo o agravado reincidente, embora não específico em
crime hediondo, deve resgatar 60% de sua reprimenda, parcela
equivalente à fração de 3/5 adotada pela redação anterior, cujo
entendimento não sofreu qualquer alteração, mesmo após a edição
do Pacote Anticrime.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando que, embora ostente cinco
execuções em andamento, somente uma delas (por tráfico de
entorpecentes) decorre de prática hedionda e, não sendo
reincidente específico em delito dessa natureza, deve progredir
após o cumprimento de 40% da pena, conforme previsto no inciso
V, do mencionado dispositivo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões defensivas,
opinando pelo provimento do agravo.
Consoante os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece reforma a r. decisão
agravada.
Inicialmente, vale destacar que a presente
discussão decorre da lamentável falha contida na atual redação do
art. 112 da LEP, conferida pelo denominado Pacote Anticrime (Lei
no. 13.964/2019), que incorreu em lacuna, ao elencar as novas
parcelas de progressão de regime, diferenciando os percentuais de
resgate de pena aos sentenciados primários e reincidentes, autores
de práticas violentas ou hediondas, nos seguintes moldes:
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se
o apenado for primário e o crime tiver sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado – grifamos.
Destarte, denota-se que incisos III e V se
reservam aos primários, enquanto os incisos IV e VII se aplicam
aos reincidentes, desde que, específicos em práticas violentas ou
hediondas,
respectivamente.
Diante
disso,
emergiram
questionamentos acerca da lacuna quanto aos condenados que,
embora reincidentes, ostentem apenas uma condenação por delito
dessa natureza (violenta ou hedionda) que, como tal, não o tornam
reincidentes específicos nesse tipo de prática.
Visando a esclarecer tal situação, deve-se
observar que, para o resgate das parcelas mais benéficas (25% e
40%), o legislador estipulou, expressamente, o preenchimento de
duplo requisito, exigindo que os sentenciados, além de serem
autores de crimes violentos ou hediondos, também sejam primários,
assim vedando sua aplicação aos reincidentes que, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o art. 63 do Código Penal, são assim reconhecidos quando o
agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior.
Portanto, de acordo com os incisos III e V,
somente os sentenciados primários, frise-se, desprovidos de
condenação anterior não atingida pelo período depurador de 5
anos, estarão guarnecidos pelos percentuais de 25% e 40%,
respectivamente exigidos para práticas violentas e hediondas.
Por outro lado, quando não preenchidos os
requisitos cumulativamente previstos, por exclusão, devem os
condenados se sujeitar ao cumprimento das maiores parcelas (30%
e 60%), estipuladas pelos incisos IV e VII, as quais abarcam os
reincidentes de qualquer tipo, sejam específicos ou não.
De forma análoga, já vínhamos sustentado
semelhante raciocínio, no tocante à fração exigida para a
concessão de livramento condicional, aos sentenciados primários
que ostentem maus antecedentes, in verbis:
Não se encaixando no
primeiro dispositivo, que, expressamente,
exige os bons antecedentes, somente lhe
resta o segundo. Assim, o primário com
maus antecedentes deve cumprir metade da
pena para pleitear o livramento condicional.
É a posição que adotamos, pois o art. 83, I,
exige “duplo requisito” e é expresso acerca
da
impossibilidade
de
concessão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
livramento com 1/3 da pena a quem possua
maus antecedentes1.
Partilhando
do
mesmo
entendimento,
seguem os recentes julgados proferidos por esta C. Câmara, in
litteris:
Execução penal. Progressão ao regime
semiaberto.
Sentenciado
reincidente.
Alegação da defesa de que a exigência do
desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da
edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas
aos reincidentes específicos. Improcedência.
Pacote Anticrime editado com o objetivo de
reprimir de forma mais severa os autores de
delitos
praticados
por
organizações
criminosas, com emprego de violência, os
hediondos e a eles equiparados, dando
tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação teleológica.
Desejo do legislador que deve ser observado
pelo aplicador do Direito. Impossibilidade de
ser admitida a exigência do resgate de 3/5
(atualmente
60%)
apenas
para
os
reincidentes específicos. Manutenção do
cálculo apresentado, que considerou o
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado, Forense, 18?ed., nota 7 do a r t .
83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto de 3/5 para a progressão do
sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão
mantida. Agravo não provido. (Agravo de
Execução Penal 0001804-94.2020.8.26.0521,
16a Câm. Criminal, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 26/05/2020, v.u. – grifo nosso)
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
Exigência de cumprimento do lapso de 3/5
(três
quintos),
correspondente
a
60%
(sessenta por cento) da pena. Pleito de
incidência do percentual de 40% (quarenta
por cento), previsto no artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal, com a redação
dada pela Lei no 13.964/2019, sob a
alegação defensiva de não ser o sentenciado
reincidente específico na prática de crime
hediondo ou equiparado. Descabimento.
Legislador que não faz distinção entre a
reincidência
comum
ou
específica.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Execução Penal
0002539-30.2020.8.26.0521; 16a Câm. Criminal,
rel. Camargo
Aranha
Filho,
19/06/2020
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifamos)
Agravo
em
execução
–
Insurgência
defensiva contra a decisão que indeferiu
retificação de cálculos para progressão de
regime – Pleito defensivo de afastamento da
aplicação do prazo de 60% (ou 3/5) para fins
de progressão de regime, nos termos do
artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal,
sob
o
fundamento
de
que
o
dispositivo, com a nova redação dada pela
Lei 13.964/2019, seria aplicável tão somente
ao reincidente específico, devendo, pois, ser
reduzida para 40% (ou 2/5), como disposto
no inciso V, do mesmo dispositivo legal -
Inadmissibilidade – Fração de 60% (ou 3/5)
que se baseia na recidiva do agente,
independentemente de sua natureza – Nova
lei editada com o fito de imprimir maior
repressão à criminalidade - Recurso não
provido. (Agravo
de
Execução
Penal
0002898-77.2020.8.26.0521; 16a Câm. Criminal,
rel. Osni Pereira, 30/06/2020, v.u. – grifo nosso)
Destarte, in concreto, de acordo com as
peças carreadas (fls. 17/18), denota-se que, reincidente em prática
dolosa, o agravado resgata cinco condenações, dentre as quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma delas decorre da prática de tráfico de entorpecentes, cujos
cálculos, no entanto, foram elaborados nos seguintes moldes:
? Pena total: 19 anos, 6 meses e 26 dias
? Pena por hediondo: 8 anos e 2 meses
? Pena por comuns: 11 anos, 4 meses e 26
dias
? Início do cumprimento: 25.01.2015
? Previsão para o semiaberto: 09.12.2019
? Previsão para o livramento: 01.12.2025
? Previsão de término: 03.05.2034
De tal sorte, in casu, ostentando condenação
por prática hedionda e não sendo o recorrido primário, denota-se
não ter agido com costumeiro acerto o magistrado a quo ao deferir
a progressão, pois, equivocadamente, adotada a parcela de 40%
(2/5), ao invés de 60% (3/5), assim, comportando reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo ministerial, para revogar a progressão
anteriormente concedida ao agravado e determinar a reelaboração
do cálculo de benefícios, nos exatos moldes acima estabelecidos,
remetendo-se os autos ao competente juízo das execuções
criminais.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 1028171-70.2020.8.26.0576
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: FABIO SOUSA SILVA
Voto: 19052
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime
semiaberto. Deferimento. Recurso ministerial. Alegação de não cumprimento do requisito objetivo. Decisão que considerou que o
sentenciado cumpriu 40% da pena do crime
hediondo e 1/6 da pena dos delitos comuns.
Pleito ministerial para aplicação, em relação ao
crime hediondo, o prazo de 60% de cumprimento
da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP.
Impossibilidade.
Sentenciado
que
ostenta
reincidência de natureza comum. Prazo de 60%
do cumprimento da pena, previsto no artigo 112,
VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na
prática de crime hediondo. Recurso ministerial
improvido.

Em que pese o respeito e admiração que
mantenho
em
relação
ao
eminente
Relator
Desembargador
Guilherme de Souza Nucci, peço vênia para no presente caso dele
divergir, pelas razões que a seguir serão expostas.
Embora tenha sido reconhecida no presente
caso, por maioria de votos, a exigência do cumprimento de 60%
(3/5) da pena do crime hediondo para obtenção do benefício de
progressão de regime, lapso previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 7.210/84, em razão da reincidência genérica do sentenciado, adoto
entendimento diverso.
O agravante foi condenado à pena total de 19
anos, 06 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de crime de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico
de drogas. Iniciado o cumprimento da reprimenda em 25.01.2015, o
seu término está previsto para 24.06.2034 (fls. 11/18).
Inicialmente,
observo
que
a
divergência
restringe-se à interpretação do artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, notadamente quanto a natureza da reincidência
mencionada pelo artigo, se comum ou específica.
No presente caso, o sentenciado ostenta
condenações por dois delitos de roubo e um crime de porte ilegal de
arma de fogo, todos de natureza comum (proc. n.
0001129-66.2011.8.12.0027,
0006350-60.2011.8.12.0017
e
000029-22.2015.8.26.0482 - fls. 13/15), e outra condenação pela
prática de crime de tráfico de drogas (proc. n.
0003695-13.2014.8.26.0017).
A par disso, sustenta o Ministério Público que,
por ser reincidente, o sentenciado deve cumprir, em relação ao crime
de tráfico de drogas, o prazo de progressão de regime de 60% (3/5),
previsto no artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos (e artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas
pela Lei n. 13.964/2019).
Nesse mesmo sentido, entendeu o E. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu voto vencedor que a reincidência exigida pelo referido artigo
seria a comum, nos moldes do previsto no artigo 2o, §2o, da Lei de
Crimes Hediondos. In verbis:
“Destarte, denota-se que incisos III e V se reservam
aos primários, enquanto os incisos IV e VII se aplicam
aos reincidentes, desde que, específicos em práticas
violentas ou hediondas, respectivamente.
Diante disso, emergiram questionamentos acerca da
lacuna
quanto
aos
condenados
que,
embora
reincidentes, ostentem apenas uma condenação por
delito dessa natureza (violenta ou hedionda) que, como
tal, não o tornam reincidentes específicos nesse tipo de
prática. Visando a esclarecer tal situação, deve-se
observar que, para o resgate das parcelas mais
benéficas (25% e 40%), o legislador estipulou,
expressamente, o preenchimento de duplo requisito,
exigindo que os sentenciados, além de serem autores
de crimes violentos ou hediondos, também sejam
primários,
assim
vedando
sua
aplicação
aos
reincidentes que, de acordo com o art. 63 do Código
Penal, são assim reconhecidos quando o agente comete
novo crime, depois de transitar em julgado a sentença
que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior.
Portanto, de acordo com os incisos III e V, somente os
sentenciados primários, frise-se, desprovidos de condenação anterior não atingida pelo período
depurador de 5 anos, estarão guarnecidos pelos
percentuais de 25% e 40%, respectivamente exigidos
para práticas violentas e hediondas.
Por outro lado, quando não preenchidos os requisitos
cumulativamente previstos, por exclusão, devem os
condenados se sujeitar ao cumprimento das maiores
parcelas (30% e 60%), estipuladas pelos incisos IV e
VII, as quais abarcam os reincidentes de qualquer tipo,
sejam específicos ou não. (...)
De tal sorte, in casu, ostentando condenação por
prática hedionda e não sendo o recorrente primário,
denota-se não ter agido com costumeiro acerto o
magistrado a quo ao deferir a progressão, pois,
equivocadamente, adotada a parcela de 40% (2/5), ao
invés de 60% (3/5) assim, comportando reparo”
Ouso
divergir,
contudo,
de
tal
posicionamento.
Com efeito, dispõe o artigo 112, incisos V e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI, da Lei de Execução Penal que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei
no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”
Nesse sentido, respeitado o entendimento do
E. Relator, pelo que se observa da própria dicção do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, o prazo de progressão de
regime de 60% é previsto apenas aos condenados “reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado”. No presente caso, o
sentenciado ostenta condenação anterior pela prática de crimes de
natureza comum, não se encaixando, portanto, nos requisitos
previstos no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
A propósito, como bem discorre sobre o tema
César Dario Mariano da Silva, “Defendemos que se trata de
reincidência específica porque as normas expressamente dizem «se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado», e «se o apenado for reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte», ou seja, se tiver sido novamente
condenado por essas espécies de delito. A norma anterior revogada
prevista na Lei 8.072/1990, art. 2o, § 2o, referia-se apenas à
reincidência para que a fração aplicável à progressão de regime fosse
de 3/5 da pena e, por isso, a reincidência era a genérica. As normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuais não se limitaram como a anterior a dizer apenas reincidente.
Assim, não há como interpretar de outro modo as regras a não ser no
sentido de que a reincidência é a específica em crime hediondo ou
equiparado.”2
Ademais, respeitados os entendimentos em
sentido contrário, a execução penal é orientada pelo princípio da
reserva legal (artigo 5o, XXXIX, CF) e do in dubio pro reo, de modo
que não cabe, em prejuízo do réu, a realização de interpretações
teleológica ou extensiva.
Assim, embora não seja primário, como
exigido pelo artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, o
sentenciado também não é reincidente na prática de crime hediondo,
requisito exigido pelo inciso VII do mesmo artigo, de modo que,
acolhida a interpretação mais favorável ao acusado, deve-se aplicar a
fração a ele mais benéfica, qual seja, 40%.
Nesse sentido, assim já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça em decisão monocrática do i. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Confira-se:
“Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir
o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da
LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez
que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...)
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior
art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena
para fins de lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada,
cuja revogação foi mais benéfica ao executado,
porquanto
o
texto
do
dispositivo
considerava
2([SILVA, César Dario Mariano da. LEP «in» JuruaDocs n. 193.2535.5002.6300 -
art. 112])

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
(...)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao
novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções
Penais, introduzido pela nova lei citada."
(HC n. 533.016/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, 13.02.2020, publicada em 31.03.2020)
Na mesma linha, já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação
de cálculo de liquidação de penas Execução relativa
ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Anterior
condenação por furto qualificado

Reincidência específica
Não configuração

Cumprimento de 60% da pena para a progressão
de regime
Impossibilidade
Ausência de
previsão legal do quantum exigível no caso

Interpretação
mais
benéfica

Aplicação
do
disposto no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei
13964/19
"Novatio legis in mellius"
Inteligência
dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP.
Provimento ao recurso para determinar a retificação da
conta.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001770-22.2020.8.26.0521;
Relator: Vico
Mañas;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
10a RAJ; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020, V.U.)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA
SOB
O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CABIMENTO LEI
No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO TRÁFICO
DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO
NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 NOVA
REDAÇÃO
DO
ARTIGO
112
DA
LEP
QUE
CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS
GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA MAIS
BENÉFICA AO SENTENCIADO PRECEDENTES

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001480-89.2020.8.26.0041; Relatora: Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM
UR1
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
1a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020, V.U.)
Agravo em execução penal. Decisão judicial que
homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a
fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão
de regime, repelindo a alegação defensiva de que,
diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de
cumprimento de pena para obtenção do benefício é de
40%. A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão
revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o,
par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de
drogas que é reincidente, mas não em crime de
tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou
equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a
nenhuma
das
situações
previstas
na
nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de
Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela
aplicação do percentual referente ao sentenciado
primário (artigo 112, V). Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004322-17.2020.8.26.0502;
Relator
(a): Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 26/05/2020;
Data de Registro: 26/05/2020, V.U.)
Deste modo, considerando que o sentenciado
não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
inaplicável ao presente caso o prazo de progressão de regime
previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, devendo
ser fixado o prazo de progressão de regime de 40%, previsto no
artigo 112, inciso V, do mesmo diploma legal.
Em suma, é o caso de desprovimento do
recurso ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. decisão que
progrediu o sentenciado ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais fundamentos, pelo meu voto, divirjo
do Eminente Relator Desembargador Guilherme de Souza Nucci, para
negar provimento ao recurso do Ministério Público, subsistindo, na
íntegra, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1262F5C3
10
17
Declarações
de Votos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
12862271
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028171-70.2020.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.